Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-05.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
4.590,00 e o pagamento de multa sobre o valor de R$ 305,49. As irregularidades
apontadas foram: (i) extrapolação do limite de autofinanciamento em R$ 305,49
(1,91% acima do permitido); (ii) cessão de veículo sem comprovação documental
da propriedade do doador no momento da doação. O recorrente pleiteia a

Num. 44483809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
aprovação das contas com ressalvas, argumentando a irrelevância do excesso
de autofinanciamento e a regularização da cessão do veículo com a juntada de
documento atualizado na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de R$ 305,49 no limite
de autofinanciamento compromete a regularidade das contas; (ii) estabelecer se
a documentação apresentada na fase recursal pode afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; (iii) verificar a aplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para eventual aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso no limite de autofinanciamento configura infração ao art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeitando o candidato à multa nos termos do §
4º do mesmo artigo, independentemente do percentual excedente.
A apresentação tardia de documentos em sede recursal não pode modificar a
conclusão sobre a desaprovação das contas, mas pode ser admitida para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando
enriquecimento sem causa da União.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade exig

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600235-05.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
05.2024.6.16.0039, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Antonio Marcio Lopata (art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.). Determinou o recolhimento da importância de R$ 4.590,00 (quatro mil e
quinhentos e noventa reais), identificada como recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional. Com fundamento no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019, aplicou a pena de
multa equivalente a 30% da quantia excedente ao limite de recursos próprios (R$ (R$ 305,49))
(Prestação de contas eleitorais de Antonio Marcio Lopata, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, na Unidade Eleitoral Reserva/PR, desaprovada, tendo em vista
que o prestador de contas realizou autofinanciamento de campanha acima do limite legal, sendo a
aplicação da respectiva multa medida que se impõe. Diante do exposto, e considerando a ausência
de notícia acerca da reincidência do ilícito, entendo ser razoável a aplicação de multa no percentual
de 30% sobre o montante excedente, o que se mostra suficiente para preservar seu caráter
pedagógico. Tendo em vista que o valor total dos recursos financeiros próprios foi de R$ 1.904,00,
enquanto o limite permitido para este tipo de doação corresponde a R$ 1.598,51, a multa deverá
incidir sobre a quantia excedente de R$ 305,49. Quanto à doação estimável em dinheiro relativa à
cessão de veículo, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é firme quanto à
necessidade de atendimento aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente
é o proprietário do bem cedido, sob pena de caracterização de utilização de recurso de origem não
identificada, impondo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Como o CRVL desatualizado não é documento hábil a
fazer prova da propriedade, o valor declarado pelo prestador de contas, no montante de R$
4.590,00, relativo a cessão do veículo, deverá ser inteiramente recolhido ao Tesouro Nacional.)
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO MARCIO LOPATA (RECORRENTE)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO MARCIO LOPATA VEREADOR
(RECORRENTE)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483809
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483809 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.890

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600235-
05.2024.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO MARCIO LOPATA VEREADOR
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRENTE: ANTONIO MARCIO LOPATA
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
4.590,00 e o pagamento de multa sobre o valor de R$ 305,49. As irregularidades
apontadas foram: (i) extrapolação do limite de autofinanciamento em R$ 305,49
(1,91% acima do permitido); (ii) cessão de veículo sem comprovação documental
da propriedade do doador no momento da doação. O recorrente pleiteia a

Num. 44483809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
aprovação das contas com ressalvas, argumentando a irrelevância do excesso
de autofinanciamento e a regularização da cessão do veículo com a juntada de
documento atualizado na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de R$ 305,49 no limite
de autofinanciamento compromete a regularidade das contas; (ii) estabelecer se
a documentação apresentada na fase recursal pode afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; (iii) verificar a aplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para eventual aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso no limite de autofinanciamento configura infração ao art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeitando o candidato à multa nos termos do §
4º do mesmo artigo, independentemente do percentual excedente.
A apresentação tardia de documentos em sede recursal não pode modificar a
conclusão sobre a desaprovação das contas, mas pode ser admitida para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando
enriquecimento sem causa da União.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade exige que as
falhas não comprometam a higidez do balanço financeiro, tenham impacto
inferior a 10% dos recursos arrecadados. No caso, as irregularidades
representam 71,49% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A extrapolação do limite de autofinanciamento enseja a aplicação de multa,
independentemente do percentual excedente, nos termos do art. 27, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Documentos apresentados em sede recursal podem ser admitidos
exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, desde que comprovem a regularidade da despesa.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
contas eleitorais exige que as falhas não comprometam a integridade da
prestação, representem menos de 10% dos recursos arrecadados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, §
1º e § 4º, e 74, III; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspEl nº 060316147, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE 06/09/2024; TSE, AREspEl nº 0603445-
55.2022, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 01/09/2024; TRE-PR, RE nº

Num. 44483809 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
060019282, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 11/02/2025; TRE-PR, RE nº
060031593, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antonio Marcio Lopata, candidato pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB ao cargo de vereador no município de Reserva/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 039ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
referentes às Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 4.590,00 e pagamento de multa de 30% incidindo sobre o valor de R$ 305,49,
nos termos do art. 27, § 4º, da Res.-TSE 23.607/2019.
O Juízo Eleitoral identificou as seguintes irregularidades:
a) extrapolação do limite de autofinanciamento, pela utilização de recursos próprios no valor de
R$ 1.904,00, ultrapassando o limite permitido de R$ 1.598,51, o que resultou em um excesso de
R$ 305,49, correspondente a 11,91% acima do permitido;
b) cessão de um veículo no valor de R$ 4.590,00, sem documentação suficiente para comprovar
a propriedade do doador no momento da doação, o documento apresentado (CRLV) estava
desatualizado sendo inapto a comprovar a titularidade do bem, ensejando determinação de
recolhimento da importância de R$ 4.590,00.
Juntamente com seu recurso, o recorrente apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento
do Veículo, referente ao ano de 2024, alegando, em síntese: a) o excesso de R$ 305,49 no limite
de autofinanciamento representa apenas 1,91% do permitido. Defende que esse valor é
insignificante e não compromete a regularidade das contas. Cita jurisprudência favorável à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando a aprovação das contas
com ressalvas em vez da desaprovação; b) a apresentação da documentação atualizada para
comprovar a propriedade do doador, afasta a caracterização de recurso de origem não

Num. 44483809 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
identificada, demonstrando que a irregularidade apontada foi formal e já devidamente corrigida; c)
o recorrente agiu com total boa-fé ao declarar todos os valores relacionados à campanha,
incluindo os recursos próprios e a cessão do veículo. A ausência inicial do documento atualizado
foi uma falha meramente formal, já sanada, que não compromete a lisura da prestação de contas.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão e
aprovar as contas com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e boa-fé. Subsidiariamente, que seja considerada a juntada do documento
atualizado e o reconhecimento da regularidade da cessão do veículo, para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, as razões recursais merecem prosperar em
parte. Em seu parecer reconhece que o comprovante de propriedade do veículo relativo ao ano
de 2024, juntado com o recurso pode afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
a) Excesso no limite de recursos próprios
Entendeu-se na sentença que houve utilização de recursos próprios em desconformidade com o
estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual "o candidato poderá
usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer", aplicando multa equivalente a 30% da
quantia excedente ao limite de recursos próprios (R$ 305,49), a ser recolhida no prazo de 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado.
O recorrente sustenta que o valor excedente de R$ 305,49, correspondente a 1,91% do limite
permitido para utilização de recursos próprios na campanha, é insignificante, defende a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alegando que a irregularidade apontada não
afeta a confiabilidade da prestação de contas, tampouco inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) manifesta concordância quanto à aplicação de multa
proporcional, em seu entendimento o excesso no limite de recursos próprios utilizados na
campanha, caracteriza autofinanciamento acima do permitido, em descumprimento do artigo 27,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, no caso em questão, houve efetiva extrapolação do limite de autofinanciamento.

Num. 44483809 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
Além disso, ao contrário do que o recorrente alega, o excesso não foi de apenas 1,91%, mas de
sim de 11,91%.
Assiste razão à magistrada na sentença ao reconhecer a irregularidade e aplicar a multa
correspondente:
A infringência à regra esculpida no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
leva à aplicação de multa, conforme art. 27, § 4º da Res.-TSE 23.607/19, in verbis:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição.
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até
o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.
[...]
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
(...)
No entanto, uma vez configurada a arrecadação irregular, permanece a necessidade
de aplicação da multa prevista no art. 27, § 4º da Res.-TSE 23.607/1923 (art. 23, §
3º, da Lei de Eleições).
É de se destacar que, face à clareza da norma, a superação do limite de utilização de recursos
próprios em campanha não é mero erro formal, mas vício material insanável, considerando que
os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, não se podendo olvidar que o objetivo da
norma é a proteção da legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios decorrentes de
abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da condição econômica de cada
candidato. Logo, não há que se falar em afastamento da penalidade pecuniária.
No que tange à sanção aplicada, pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-se que a
multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está sujeita à
gradação.
Verifica-se que a sentença aplicou a multa no valor de 30% (trinta por cento) da quantia que
excedeu (R$ 305,49) o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607,
fundamentado na ausência de elementos quanto à má-fé e de elementos nos autos que
evidenciem qual teria sido o impacto econômico desproporcional, que o excesso teria tido no
equilíbrio do pleito a ponto de influenciar o voto e/ou influenciado e desequilibrado as eleições.
Destacou, ainda, que o excesso não contribuiu para elevação dos gastos acima do permitido
legalmente, e corresponde a valor de pequena monta e a ausência de notícia acerca da
reincidência do ilícito.
Quanto ao montante da multa aplicada, que corresponde a R$ 91,64, revela-se adequado, já que

Num. 44483809 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
o percentual inferior que incidisse sobre o excesso de pequena monta, no caso concreto, poderia
desconfigurar o caráter pedagógico da sanção.
Dessa forma, a sentença encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, que se
posicionou nos seguintes termos:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios viola o art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que fixa o teto em 10% do limite de gastos para o
cargo em que o candidato concorre, sendo essa limitação essencial para garantir a
igualdade de condições entre os candidatos e a lisura do processo eleitoral.
4. O montante do excesso apurado (R$ 2.431,49) corresponde a 25,21% além do
limite permitido, configurando irregularidade grave, nos termos do art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois compromete os princípios da igualdade de
chances e da integridade do processo eleitoral.
(...)
7. A multa aplicada, correspondente a 50% do valor excedido, encontra respaldo no
art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e observa o princípio da
proporcionalidade, mantendo-se em patamar adequado para preservar seu caráter
pedagógico e sancionatório.
(...)
(TRE-PR.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060019282, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 11/02/2025)
No ponto, a argumentação do recorrente não merece prosperar, devendo permanecer os termos
da sentença.
b) Admissibilidade de documentos em recurso eleitoral e seus efeitos na prestação de
contas
O recorrente apresentou a documentação atualizada do veículo juntamente com o recurso, com o
intuito de comprovar a propriedade da doadora e afastar a caracterização de recurso de origem
não identificada. A defesa sustenta que a irregularidade inicialmente apontada era meramente
formal e foi sanada com a juntada do documento atualizado, demonstrando a regularidade da
cessão do bem.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente, uma vez que é admissível o conhecimento de
documentos apresentados juntamente com o recurso, quando destinados exclusivamente a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Tal entendimento
encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como em

Num. 44483809 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
precedentes deste Egrégio Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de
deputado federal. Contas aprovadas com ressalvas na origem, com determinação
de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de declaração, acolhidos
parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente
juntados documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário,
rejeitados, considerando preclusa a matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea
da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e
futuras ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da
documentação apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em
segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica,
exclusivamente para aferir a real necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento
sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
Especificamente quanto ao documento apresentado, entendo que o Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo relativo ao ano de 2024, comprova a regularidade da cessão do
veículo, ainda que apresentado a destempo.
No entanto, conforme reiterado na jurisprudência do TSE (Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060316147, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 06/09/2024),
admite-se, excepcionalmente, a análise de documentos apresentados tardiamente quando houver
determinação de recolhimento de valores ao erário.

Num. 44483809 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
Nessas hipóteses, a documentação extemporânea pode ser utilizada exclusivamente para ajustar
o montante a ser restituído, desde que seja capaz de comprovar a natureza e o vínculo do gasto
com a campanha eleitoral, evitando, assim, enriquecimento sem causa da União e futuras ações
de ressarcimento "Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de contas
eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva finalidade de
ajustar o montante a ser recolhido ao erário." (TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060316147, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 06/09/2024.)
Em outras palavras, a documentação apresentada não conduz à modificação do julgamento das
contas que foram desaprovadas ante a ausência da referida documentação, mas apenas afasta a
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. PRECLUSÃO PARA
ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO.
OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) DE
CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.1 O artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a documentação
complementar deve ser apresentada no prazo de três dias, sob pena de preclusão.

3.2 Após o relatório de diligências, o candidato foi intimado a prestar informações
sobre o recebimento de recursos e a realização de despesas, mas somente apresentou
as contas retificadoras após a emissão do parecer conclusivo, o que inviabiliza sua
análise em razão da preclusão processual.
(...)
Tese de julgamento: 1. A prestação de contas eleitoral possui caráter jurisdicional,
razão pela qual incidem as regras processuais, notadamente a preclusão, que impede
a análise de documentos apresentados intempestivamente. (...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060031593, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2025.)

Dessa forma, o documento apresentado é apto para afastar a determinação de recolhimento da
importância de R$ 4.590,00, referente à cessão do veículo. Todavia, mantém-se a desaprovação
das contas, nos termos da fundamentação.

Num. 44483809 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
c) Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A defesa sustenta a boa-fé do recorrente, ressaltando que todos os valores relacionados à
campanha foram devidamente declarados. Argumenta, ainda, que eventuais falhas formais
devem ser analisadas à luz dos princípios da proporcionalidade e da boa-fé, sobretudo quando
não comprometem a regularidade das contas nem prejudicam a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Para verificar a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é essencial
analisar o montante total de recursos arrecadados e utilizados na campanha, comparando-o com
o valor absoluto e/ou percentual das irregularidades identificadas na gestão dos gastos eleitorais.
Essa avaliação permite mensurar o impacto das falhas e determinar se elas possuem relevância
suficiente para comprometer a regularidade das contas ou se são meramente formais, passíveis
de aprovação com ressalvas.
No caso em questão, a arrecadação total foi de R$ 6.847,00, com apontamento de irregularidades
no montante total de R$ 4.895,49, valor que equivale a 71,49% dos recursos arrecadados,
inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
Antonio Marcio Lopata, candidato pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ao cargo de
vereador no município de Reserva/PR, tão somente para afastar a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.590,00 (quatro mil e quinhentos e noventa reais).
Todavia, mantém-se a desaprovação de suas contas de campanha relativas e a aplicação de
multa de 30% incidindo sobre o valor de R$ 305,49, nos termos do art. 27, § 4º da Res.-TSE
23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44483809 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331812400000043426520
Número do documento: 25050613331812400000043426520
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:31:33
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600235-
05.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO MARCIO LOPATA VEREADOR, ANTONIO MARCIO
LOPATA - Advogado do(a) RECORRENTE: PRISCILA TELCHINSKI - PR121185 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025